Tribunal: TJPA
Processo: 0010045-43.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

0010045-43.2016.814.0000
AGRAVANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 175/177
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAX. JUNTADA DOS ORIGINAIS DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO CONTÍNUO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À LEI 9.800/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A Lei n.º 9.800/99 permite o envio de peças processuais via fax símile, desde que os originais a que se referem sejam entregues em secretaria até cinco dias da data do término do prazo previsto para sua interposição. 2- O prazo para apresentação dos originais é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense. Precedentes do STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

0010045-43.2016.814.0000
AGRAVANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 175/177
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
em face da decisão monocrática de fls. 175/177 que não conheceu do recurso de agravo de interno de fls. 145/153.

Alega que o recurso de agravo interno não foi protocolado via fax ou qualquer outra forma de transmissão de dados à secretaria, mas sim presencialmente no setor de protocolo, dentro do prazo legal e por advogado habilitado, não havendo motivos para a posterior juntada do original do recurso.

Acrescenta que o caso em análise se trata de mero erro formal, sem nenhum prejuízo às partes ou ao prosseguimento do feito, considerando a perfeita possibilidade e aproveitamento do ato praticado.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Às fls. 210/212 foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, oportunidade em que a parte agravada requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal no conhecimento, ou não, do recurso de agravo interno interposto às fls. 145/159, contra a decisão monocrática de fls. 142/144 dos autos que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Verifica-se que o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em 06/03/2018, por meio de cópia reprográfica simples, sem que a parte agravante realizasse a juntada da peça original do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 2º da Lei n.º 9.800/1999

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possuem entendimento jurisprudencial uníssono no sentido de que o original do recurso interposto via fac-símile ou meio similar deve ser protocolizado no Juízo em até 5 (cinco) dias do prazo final do respectivo recurso, o que não foi cumprido no caso em análise, haja vista que, até a presente data, não consta a juntada dos documentos originais pelo recorrente.

Assim é a jurisprudência do STJ acerca do tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓPIA. FAC-SÍMILE. SIMILAR. JUNTADA DE ORIGINAIS.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os originais de recurso interposto via fac-símile ou meio similar devem ser protocolizados em juízo em até 5 (cinco) dias da data final do prazo do respectivo recurso.
3. Reapreciar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência da juntada dos originais no prazo legal e à regularidade da respectiva certidão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula nº 7/STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 734.715/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. FAX. ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL.
ART. 2º DA LEI 9.800/99. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 21/12/2015, sendo o recurso especial interposto por meio de fac-símile em 3/2/2016, o prazo se encerraria em 8/2/2016, prorrogado para 11/2/2016. 2. Entretanto, a versão original da peça interposta por fac-símile, foi protocolizada em 12/2/2016 (e-STJ, fl. 281), ou seja, fora do prazo de cinco dias previsto no art. 2.º da Lei n.º 9.800/99.
3. O prazo para apresentação dos originais é contínuo, não ocorrendo sua suspensão aos sábados, domingos, feriados ou recessos forenses, segundo a firme orientação desta Corte. Nesse sentido: EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl na RCDESP no RMS 29.907/PA, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 9/4/2013.
4. A certidão de tempestividade expedida por servidor na instância ordinária não vincula o Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 951.279/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

O entendimento este Tribunal também é no mesmo sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAX. JUNTADA DOS ORIGINAIS DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO CONTÍNUO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À LEI 9.800/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A Lei n.º 9.800/99 permite o envio de peças processuais via fax ? símile, desde que os originais a que se referem sejam entregues em secretaria até cinco dias da data do término do prazo previsto para sua interposição. 2- O prazo para apresentação dos originais é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense. Precedentes do STJ. (2019.05004825-68, 210.331, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-04)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO JUNTADO O ORIGINAL DO RECURSO NO PRAZO DE CINCO DIAS (LEI 9.800/99). PROTOCOLO REALIZADO ATRAVÉS DE MEDIANTE POSTAL. DA SIMPLES LEITURA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE, VERIFICA-SE TRATAR-SE DE CÓPIA REPROGRÁFICA DO RECURSO ORIGINAL E NEM MESMO A ASSINATURA DO PROCURADOR É ORIGINAL. O ART. 2º, DA LEI Nº 9.800/99, AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, FAC-SÍMILE OU E-MAIL. ENTRETANTO, OS ORIGINAIS DEVEM SER ENTREGUES NO JUÍZO EM ATÉ CINCO DIAS, SOB PENA DE SEU NÃO CONHECIMENTO. O BANCO APELANTE DEIXOU DE OBSERVAR A FORMALIDADE EXIGIDA PARA O ATO PROCESSUAL, APRESENTANDO APENAS FOTOCÓPIA DO RECURSO SEM O ORIGINAL COM ASSINATURA DO PROCURADOR. ALÉM DISSO, NÃO HAVERIA NECESSIDADE DE INTIMAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA ISSO, HAJA VISTA QUE ESSA EXIGÊNCIA DECORRE DO JÁ CITADO ARTIGO 2º DA LEI N° 9.800/99. OU SEJA, QUANDO A PARTE PROTOCOLA DETERMINA PEÇA MEDIANTE CÓPIA SIMPLES JÁ ESTÁ CIENTE DA NECESSIDADE DE JUNTAR O ORIGINAL DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS ASSINALADO POR ESSE DISPOSITIVO, E A MESMA ATÉ A PRESENTE DATA, NUNCA JUNTOU O ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(2018.02602737-57, 192.939, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-28)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE. NÃO JUNTADA DOS ORIGINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É entendimento consolidado do STJ que petições enviadas via fax que não juntarem a original no prazo de cinco dias são intempestivas; 2. Confirma-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos; 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(2018.01497466-22, 188.470, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-17)
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. O PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR INEFICAZES AS NORMAS PROCESSUAIS. CLARA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO MERECE SER CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação apresentada pela agravante de que deve se privilegiar o princípio da primazia do mérito não merece prosperar, porque não se trata de uma norma que supere todas as determinações do ordenamento jurídico. As normas processuais devem ser respeitadas, sob pena de se instalar uma verdadeira anarquia processual e o processo intempestivo não merece ser conhecido.
(2018.02049247-81, 190.313, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-22)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática de fls. 175/177 dos autos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora